Tribunal: TJMT
Processo: 1004608-46.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-02
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1004608-46.2020.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - ÁGUA BOA
Agravantes : JOSÉ MARIA SCOTON e ROGÉRIO DE OLIVEIRA JUSTINO GERASSI
Agravado : ESPÓLIO DE ELSIO MARCHESI
Número do Protocolo : 1004608-46.2020.8.11.0000
Os agravantes JOSÉ MARIA SCOTON e ROGÉRIO DE OLIVEIRA JUSTINO GERASSI não comprovaram o recolhimento do preparo no ato da interposição do Recurso de Agravo de Instrumento, ocorrido na data de 20/02/2020, às 15h06min (cf. Id. no 34636497), como manda o art. 1.007, caput, do CPC, vindo a fazê-lo somente em 21/02/2020 (cf. Id. no 34855521/34855522 e 34969953), contudo na forma simples, instruindo os autos com cópia do respectivo comprovante de pagamento, por meio de petição protocolizada também em 21/02/2020 (cf. Id. no 34825498).
A decisão vinculada ao Id. no 57255962 determinou a intimação dos agravantes para recolhimento em dobro do preparo recursal, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do agravo de instrumento.
Intimados, os agravantes deixaram transcorrer o prazo conferido sem qualquer manifestação (cf. Id. no 59168464).
É a suma do necessário.
D E C I D O
O artigo 1.007, §4o, do CPC/15 dispõe que:
“Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção” (grifei).
(...)
§ 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.”
Por outro lado, o §5o do mesmo artigo adverte que é “vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, no recolhimento realizado na forma do § 4o”.
Ressalte-se que o prazo de 5 dias conferido pelo parágrafo único do art. 2o da Portaria no 844/2018-PRES/TJMT destina-se à comprovação do recolhimento do preparo, e não ao seu pagamento em si, que deve ser realizado no ato da interposição do recurso.
Sendo o preparo condição de admissibilidade do recurso, cumpria aos agravantes comprovarem o recolhimento do preparo no ato da interposição do agravo de instrumento, nos termos do artigo 1.007, caput, do CPC e, constatado que o pagamento se deu a destempo, a eles cumpria efetuar o recolhimento em dobro, conforme estabelece o §4o do dispositivo em questão; contudo, não obstante sua intimação, eles deixaram de cumprir a ordem.
A falta de preparo regular impõe o não conhecimento do agravo em razão da deserção.
A propósito:
EMENTA: “RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL OU INTERNO (ART. 1.021 DO NCPC) - DECISÃO UNIPESSOAL QUE NÃO CONHECEU DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO POR AUSÊNCIA DE PREPARO - PRÉVIA DETERMINAÇÃO PARA RECOLHIMENTO, SOB PENA DE NÃO CONHECIMENTO - NÃO ATENDIMENTO PELOS AGRAVANTES - DECISÃO MANTIDA - PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL - ARGUMENTOS QUE NÃO INFIRMAM O FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA - RECURSO DESPROVIDO. De rigor o desprovimento do recurso de agravo regimental ou interno (art. 1.021 do NCPC) quando os argumentos utilizados pelos agravantes não infirmam o fundamento nodal da decisão agravada e não demonstram o seu desacerto.” (TJMT – PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL – AgR 147557/2016 – Rel. Desa. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO – Julgado em 29/11/2016 – DJE do dia 02/12/2016).
EMENTA: “AGRAVO REGIMENTAL – DECISÃO MONOCRÁTICA – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – AUSÊNCIA DE PREPARO – CONCESSÃO DE PRAZO – GUIA DE AGENDAMENTO E PREPARO A MENOR – PRECLUSÃO POR FORÇA DO ART. 1007, §4o, DO CPC – DESERÇÃO CONFIGURADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A interposição de recurso sem preparo não importa imediata negativa de seu conhecimento (art. 101, §2o e art. 1017, §3o, do CPC/15), devendo a parte justificar tal omissão. 2. Intimada a parte para realizar o preparo, a apresentação de comprovante de agendamento impede, por si só, o conhecimento do recurso. 3. Além disso, o recolhimento a menor do preparo inviabiliza a reabertura de nova oportunidade, pois o §5o do art. 1007 do CPC estabelece que “É vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, no recolhimento realizado na forma do § 4o.” 4. Decisão monocrática mantida.” (TJMT – SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO – Ag 164209/2016 – Rel. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO – Julgado em 08/03/2017 – Publicado no DJE do dia 13/03/2017).
EMENTA: RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – 1o APELO AUSÊNCIA DE PREPARO – CONCESSÃO DE PRAZO PARA RECOLHIMENTO (ART. 1007, §4a DO CPC) – GUIA DE PREPARO A MENOR – DESERÇÃO CONFIGURADA – RECURSO NÃO CONHECIDO - 2a APELAÇÃO - VÍCIOS EM ASSEMBLÉIA GERAL DE CONDOMÍNIO – REALIZADA EM DATA MENCIONADA – ARGUMENTOS AUTORAS VÁLIDOS E POSSÍVEIS DE ACOLHIMENTO - EFEITOS LEGALMENTE SUSPENSOS EM DEMANDA CONEXA - REALIZAÇÃO DE NOVA ASSEMBLÉIA GERAL – DÚVIDAS E OMISSÕES AFASTADAS – ASSEMBLÉIA GERAL VÁLIDA E FORÇA LEGAL PARA TODOS OS CONDÔMINOS – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – SENTENÇA DE EXTINÇÃO DA AÇÃO – PEDIDO DE NULIDADE – ANÁLISE DOS FATOS - MANIFESTAÇÃO SOBRE DOCUMENTOS APRESENTADOS – DOCUMENTOS JÁ EXISTENTES NOS AUTOS – SUCUMBÊNCIA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A ausência de preparo, quando da interposição do recurso, enseja a intimação do recorrente para recolhimento em dobro a teor do art. 1007, § 4o, do CPC, sob pena de deserção; de forma que não atendida e ou o recolhimento a menor do preparo inviabiliza a reabertura de nova oportunidade a teor do parágrafo 5o do citado art. 1007, do CPC; que determina o não conhecimento da apelação. (...) (TJMT - Segunda Câmara de Direito Privado - Ap 19832/2017 – Rel. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO - Julgado em 14/06/2017 - Publicado no DJE 23/06/2017).
Pelo exposto, com fulcro nos artigos 932, III, e 1.017, §1o, do CPC, e no artigo 51, I-B e L, do Regimento Interno do TJMT, não conheço do presente recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO, porque deserto e manifestamente inadmissível.
Intimem-se. Expeça-se o necessário.
Cumpridas as providências de praxe, arquive-se.
Cuiabá-MT, 02 de outubro de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator